Tribunal: TJSP
Processo: 1000208-22.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços de telefonia e internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas da autora, pretendendo a repetição do indébito, ainda que de forma simples, e a indenização por danos morais. Não acolhimento. Cobrança indevida de multa de contrato de prestação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços de telefonia e internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas da autora, pretendendo a repetição do indébito, ainda que de forma simples, e a indenização por danos morais. Não acolhimento. Cobrança indevida de multa de contrato de prestação de serviços de telefonia. Não despendida qualquer quantia para pagamento, não há que se falar em ressarcimento por dano material, porquanto ausente prova efetiva a justificar a repetição do indébito. Fundamentação das razões no art. 940 do Código Civil. Inaplicabilidade. Artigo de lei que pressupõe cobrança judicial indevida por dívida já paga e má-fé do credor. Danos morais não configurados. A configuração do dano moral indenizável à pessoa jurídica exige mais do que a ilicitude do ato, exige a efetiva comprovação dos prejuízos ao seu bom nome comercial ou abalo de sua reputação, ônus que competia à autora e do qual não se desincumbiu. Sucumbência proporcional mantida. Autora que decaiu de metade dos pedidos que formulou. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.